Tribunal: TJDFT
Processo: 0705912-50.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. PROCURAÇÃO PÚBLICA VIGENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SIMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação cível interposta por herdeiros testamentários de Iraci Tolentino contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel. Sustentam que a procuração outorgada pela falecida em 2003 foi utilizada indevidamente pelos procuradores, seus sobrinhos, para vender o imóvel a terceiros em 2022, sem sua ciência ou consentimento. Alegam que a outorga da procuração teria ocorrido em contexto de vulnerabilidade, após AVC, com intenção diversa da declarada, e que o negócio jurídico seria simulado.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia recursal cinge-se à existência, ou não, de vícios de consentimento — especialmente dolo e simulação — que maculariam a validade da venda realizada em 2022 com base em procuração outorgada no ano de 2003 aos sobrinhos da proprietária.
III. Razões de decidir:
3. O conjunto probatório não evidenciou qualquer vício na manifestação de vontade da outorgante ao firmar a procuração pública, tampouco na promessa de compra e venda lavrada na mesma época, em favor dos sobrinhos. A alienação do bem ocorreu em 2022, por escritura pública, dentro dos poderes conferidos pelo mandato, cuja validade e eficácia não foram infirmadas. A única testemunha compromissada relatou que a outorgante, embora apresentasse declínio de memória em seus últimos anos, demonstrava lucidez à época da outorga e mantinha relação de confiança com os procuradores.
IV. Dispositivo:
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.